Tribunal: TJES
Processo: 0000203-83.2014.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000203-83.2014.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAULO BRITO CARNEIRO, WELINGTON PINHEIRO BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A
Advogados do(a) APELANTE: JOSE CARLOS DE SOUZA GRILLO - ES7159, MARINA FERES COELHO - ES14961-A, ROSANGELA BOURGUIGNON COLA PEREIRA - ES19661-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. 2 - Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000203-83.2014.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAULO BRITO CARNEIRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000203-83.2014.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAULO BRITO CARNEIRO, WELINGTON PINHEIRO BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A, EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889
Advogados do(a) APELANTE: ROSANGELA BOURGUIGNON COLA PEREIRA - ES19661-A, MARINA FERES COELHO - ES14961-A, JOSE CARLOS DE SOUZA GRILLO - ES7159

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de
embargos de declaração nos embargos de declaração opostos por SAULO BRITO CARNEIRO em face do acórdão (id. 9729905) que, à unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos sem, contudo, conferir efeitos infringentes.

O acórdão ora combatido apresentou a seguinte fundamentação:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1 – Verificada a ocorrência de omissão no recurso embargado, necessária sua reanálise. 2 – Diante do princípio da cooperação, a defesa pode acostar documentos aos autos, em especial, aqueles que possuem acesso, como cópia de processo que respondeu o embargante e que o mesmo advogado atuou em ambos os procedimentos. 3 - A mera alegação de ausência de juntada de exame papiloscópico não tem o condão de absolver o réu, haja vista a existência de outras provas nos autos que permitem concluir pela prática delitiva imputada ao apelante. Ademais, não houve pedido de juntada do referido documento pela defesa, em momento oportuno, durante a instrução processual e em sede de alegações finais. 4 - Acolhimento dos embargos de declaração.
.”

O embargante, por sua vez - irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada -, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício de contradição.

O embargante sustenta que o acórdão impugnado teria incorrido em contradição, ao afirmar que a defesa não requereu a juntada do laudo pericial, bem como pelo fato de ter afirmado que a juntada dos autos da ação penal nº 0002067-64.2011.8.08.0062 poderia ter sido realizada pelo próprio requerente.

Analisando detidamente os pedidos formulados no presente recurso oposto, entendo não ser possível acolhê-los.

Ora, conforme devidamente tratado nos autos, a defesa busca rediscutir, teses que foram devidamente justificadas e fundamentadas por este Colegiado.

Em mais de uma oportunidade, foi demonstrado que o presente caderno processual possui provas robustas acerca da autoria delitiva, que pode ser amparada por outros elementos que não as roupas apreendidas em uma residência e cuja ação penal teve como resultado a absolvição do réu pelo fato de que não houve comprovação de que a residência, onde tais objetos foram localizados era de propriedade do embargante.

Ademais, como já dito anteriormente, quanto ao pedido de juntada ação penal, reforço o argumento de que a própria defesa poderia ter acostado aos autos tal documentação, não havendo qualquer mácula na sentença proferida, já que o a presente ação penal possui elementos suficientes para comprovar a participação do apelante na prática delitiva.

Quanto ao argumento de que não houve juntada do laudo pericial papiloscópico, mais uma vez o embargante busca rediscutir a matéria, argumentando que o delegado de polícia teria solicitado.

Ora, respeitosamente, é importante esclarecer à nobre defesa que o delegado requereu a realização da diligência, porém resta claro que não há qualquer informação no caderno processual de que esta tenha sido realizada. Vejamos:

“Solicito os bons ofícios por parte de Vossa Senhoria, no sentido de
nos mandar o Perito Papiloscopísta, para a realização de perícia em local de roubo
, ocorrido na residência do medico desta cidade e também de Anchieta ES, DR. Joel Alves Rosa, na Rua Gerson Passos Martins 186, bairro Acaiaca, próximo ao Hotel Monte Aghá, Piúma ES. Sem mais para o momento,”

Ademais, repiso que o pedido de juntada do laudo pericial, somente foi requerida em sede de alegações finais, não havendo qualquer contradição no acórdão quanto a tal questão.

Mostra-se evidente que esta Corte, em seu juízo de conhecimento, não acolheu as teses ventiladas pela defesa, razão pela qual, busca, mais uma vez, rediscutir os argumentos que foram refutados.

Dessa forma,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.